Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (n. 0708660-23.2017.8.07.0018) iniciado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PISTAO.COM CASA DE SHOWS LTDA – ME, em razão da condenação do agravado a título de honorários de sucumbência, no montante atualizado de R$2.246,94 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos).
2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em abri de 2019 (ID 31390651 dos autos principais), ou seja, há mais de 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.